Tribunal: STF
Processo: Rcl 77104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construtora Sodeste Ltda. contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010337-30.2020.5.03.0134), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A reclamação trabalhista trata de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre o Sr. Roger Calvar Coelho com a ora reclamante, no período de 02/03/20216 a 16/03/2020, e todas as demais verbas decorrentes.



    […]



    Desde a sua contestação, passando pelo recurso ordinário, os embargos de declaração, recurso de revista, respectivo agravo de instrumento, agravo interno e recurso extraordinário (pendente de apreciação do juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência do C. TST) apresentados na reclamação trabalhista, a reclamante defende a aplicação das teses jurídicas fixadas na ADPF n.° 324/DF e Tema n.° 725 de Repercussão Geral por esse Excelso STF, no sentido de que a relação havida com o Sr. Roger era de natureza civil no período de 02/03/20216 a 16/03/2020, quando prestou serviços através de sua pessoa jurídica (Rogério Calvar Coelho – Microempresa) como Diretor Comercial e de Logística (de 02/03/2016 a 31/12/2018), recebendo como contraprestação o valor de R$20.560,00, mediante emissão de nota fiscal, e Diretor de Operações (de 1°/01/2019 até o término da contratação), com contrato formalizado entre a empresa do Sr. Rogério e a reclamante, contraprestação estipulada na quantia de R$30.000,00, mediante a apresentação de nota fisca l, integrando inclusive o Comitê de Direção da empresa nesse último interregno.



    Nas supramencionadas peças processuais, a reclamante registra que manteve vínculo empregatício com o Sr. Roger em dois intervalos distintos 27/03/2001 a 21/04/2006 e de 1°/03/2007 a 1°/03/2016, quando galgou cargos de Supervisor Administrativo Nível I a Nível IV e de Gerente de Logística , recebendo como último salário o valor de R$8.645,00. 



    A reclamante também consignou na reclamação trabalhista que o Sr. Roger tinha à época formação em curso superior de Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Ambiental, e para além de ter microempresa, integralizou capital de R$100.000,00, em 21/01/2020, em sociedade empresária cujo capital total era de R$1.000.000,00, denominada de CSP Engenharia Ltda . Daí o Sr. Roger não pode ser considerado hipossuficiente ou em condição de vulnerabilidade, seja por seu elevado grau de formação e conhecimento, seja pelo destacado patamar da contraprestação percebida, quando entendeu ser mais vantajosas a contratação de sua empresa para atuar como Diretor Comercial e de Logística e, posteriormente, Diretor de Operações. 



    No entanto, a Egrégia 5ª Turma do TRT/3ª Região prolatou v. acórdão negando provimento ao recurso ordinário da empresa reclamante quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, mantendo a r. sentença no particular, sob o fundamento de que a subordinação estrutural é suficiente a configuração do liame empregatício, verbis: 



    […]



    Os autos estão conclusos ao Vice-Presidente do C. TST para exame do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário desde 07/11/2024. 



    Nesse contexto, a presente reclamação tem por objeto cassar o v. acórdão prolatado pela Egrégia 5ª Turma do TRT/3ª Região, em sede de recurso ordinário na reclamação trabalhista n.º 0010337-30.2020.5.03.0134 (publicado em 18/05/2022), complementado por v. acórdão de embargos de declaração (publicado em 10/06/2022), sem trânsito em julgado, por meio do qual a mencionada Corte Regional incorreu em flagrante descumprimento às teses jurídicas fixadas por esse Excelso STF na ADPF n.° 324/DF e Tema n.° 725 de Repercussão Geral, respectivamente: [...]”.



    Ao final, no mérito, requer “a confirmação da liminar e a procedência dessa reclamação constitucional para determinar a cassação do v. acórdão prolatado pela Egrégia 5ª Turma do TRT/3ª Região, em sede de recurso ordinário na reclamação trabalhista n.º 0010337-30.2020.5.03.0134 (publicado em 18/05/2022), complementado por v. acórdão de embargos de declaração (publicado em 10/06/2022), e a nulidade de todos os atos posteriores, a fim de determinar ao órgão jurisdicional reclamado que julgue e prolate v. acórdão em estrita observância às teses jurídicas definidas por esse Pretório Excelso na ADPF n.° 324/DF e no Tema n.° 725 de Repercussão Geral por terem efeito vinculante e eficácia erga omnes ou, sucessivamente, a cassação do v. acórdão prolatado pela Egrégia 6ª Turma do TST, em sede de agravo interno na reclamação trabalhista trabalhista n.º 0010337 -30.2020.5.03.0134, que aplicou o óbice da Súmula n.° 126 (revolvimento de fatos e provas), e a nulidade de todos os atos posteriores, a fim de determinar que julgue e prolate v. acórdão em estrita observância aos precedentes de controle concentrado de constitucionalidade e de repercussão geral supramencionados”. 



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia declarou a nulidade do contrato civil pactuado entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício entre com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 6, fls. 99-103): 



    “Aduz o reclamante que laborou para a reclamada com vínculo reconhecido de 27/03/2001 a 21/04/2006, tendo sido recontratado em 01/03/2007 e, em fevereiro de 2016, a ré determinou que fosse constituída uma pessoa jurídica para a prestação dos serviços e formalizou uma falsa dispensa em 01/03/2016. Afirma que continuou prestando serviços nos mesmos moldes para a ré e que a natureza da relação entre as partes não se alterou após a baixa na CTPS. Informa que teve vínculo empregatício reconhecido novamente pela demandada em 20/09/2019, com salário abaixo do real, e dispensado em 10/01/2020. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício de 02/03/2016 a 19/09/2018 e da unicidade contratual de 01/03/2007 a 10 /01/2020, com todas as verbas correlatas. 



    A defesa se sustenta na tese envolvendo ausência de vínculo de emprego e na prestação de serviços por meio da empresa de propriedade do reclamante, inexistindo quaisquer dos elementos capazes de conduzir vínculo laboral. 



    […]



    Ao admitir a prestação de serviços do reclamante, sob natureza diversa daquela de emprego, que constitui a regra, a reclamada atraiu para si o ônus de demonstrar a veracidade da alegação (artigo 818, II, da CLT), ônus do qual não se desincumbiu.



    A prova oral afastou a tese defensiva. De início, o preposto confirmou a pessoalidade, ao declarar que o reclamante prestava serviço pessoalmente: “que o sócio Cláudio chamou o reclamante e fez uma proposta para assumir o controle da empresa a partir daquele momento; (...) que não se recorda se alguma vez o reclamante deixou de ir trabalhar em algum projeto e mandou outro em seu lugar; que não tem conhecimento que se o reclamante no período que trabalhou como PJ prestou serviço para alguma outra empresa”.



    Em contraponto à autonomia, o preposto afirmou que o reclamante, como PJ, passou a ter mais responsabilidade, sendo essa a diferença essencial de sua mudança de empregado para PJ: “que o reclamante a partir de março assumiu o controle e a gestão completa das pessoas, além de continuar trabalhando na realização comercial, na busca de contratos e tudo mais, ainda tinha que gerenciar uma crise; (...) que após a reunião a única coisa que mudou foi que o reclamante assumiu na pessoa jurídica; que a rotina de trabalho do reclamante mudou a partir de então com a responsabilidade; que acha difícil falar em aumento de trabalho do reclamante, mas o acréscimo de responsabilidade é notório”.



    Ora, noto que basicamente o autor desenvolvia as mesmas atividades como PJ que antes como CLT, com algumas responsabilidades a mais. O fato de ter mais responsabilidades ou assumir o cargo de ‘diretor’ não lhe retira o caráter de subordinação estrutural. 



    [...]



    Assim, do conjunto probatório extraio que a constituição de pessoa jurídica pelo autor se afigurou como expediente destinado a fraudar a legislação trabalhista, sendo nula de pleno direito (art. 9º, CLT). Restou demonstrado nos autos que a pessoa física do autor foi quem prestou diretamente o trabalho para a ré. 



    Demonstrada, portanto, a ocorrência do fenômeno denominado de ‘pejotização’, pelo qual há a constituição de pessoa jurídica prestadora de serviços para mascarar a existência de um contrato de emprego. Cediço que o contrato de trabalho é um contrato-realidade e as formalidades realizadas pelos contratantes não se sustentam diante da coexistência dos pressupostos jurídicos da relação de emprego.



    Assim, aplico o art. 9º da CLT, declaro nula a relação comercial havida entre as partes e reconheço o vínculo de emprego do autor com a reclamada de 02/03/2016 a 19/09/2019. 



    O reconhecimento da unicidade contratual requer que se demonstre fraude na contratação posterior (art. 9º da CLT). Regra geral, depreende-se esta fraude quando a contratação posterior ocorre com interrupção insignificante; ou entre um contrato e outro não tenha havido interrupção da prestação de serviços; ou quando o contrato anterior tenha sido extinto sem regular pagamento das verbas rescisórias.



    Destarte, ausente solução de continuidade na relação havida entre as partes, declaro a unicidade contratual de 01/03/2007 a 10/01/2020.”



     



    Em sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pela Reclamante, nos seguintes termos (eDoc. 7, fls. 52-234):



    “Primeiramente, embora o contrato de prestação de serviços do autor, na condição de pessoa jurídica (ID. b65c3d2 - Pág. 1/4), empresário individual (ID. ddb61d4 - Pág. 1), com a empresa, firmado em janeiro de 2019, sinaliza uma relação autônoma, com ‘honorários’ mensais no importe de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) por mês, tem-se que ainda que se trate de empregado portador de diploma de nível superior (administrador de empresa, inicial ID. b6bc43f - Pág. 1) e que perceba remuneração mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS, a possibilidade de livre estipulação das relações contratuais, na forma do art. 444 da CLT, aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A da CLT, que não contempla autorização para flexibilização do reconhecimento do vínculo de emprego ou não pelas próprias partes acordantes.



    Além de não haver a previsão legal para o estabelecido entre as partes, na forma do art. 611-A da CLT, não é porque um contrato particular, avençado entre uma pessoa física, sob a roupagem de pessoa jurídica empresário individual, e uma empresa, contenha cláusula, segundo a qual inexiste vínculo de emprego entre as partes, que o Direito do Trabalho atribuirá todos os efeitos jurídicos a esse negócio jurídico, cegamente, sem examinar a realidade das prestações obrigacionais cumpridas pelas partes.



    Consultado o acervo probatório, verifica-se que as provas dos autos corroboram as aduções exordiais no sentido de que o autor prestou labor subordinado à ré. 



    Apura-se que as tarefas do autor, a partir de sua contratação como pessoa jurídica (PJ), em janeiro/2019, ao integrar o Comitê de direção da empresa ré, no cargo de Diretor de Operações, eram desdobradas em direção à execução da atividade final da reclamada, que tem por objetivo social, em síntese, a execução de obras de construção civil da indústria pesada (ID. 160e657 - Pág. 1), o que implica ampla subordinação do demandante aos objetivos perseguidos pela empresa. 



    […]



    Ao contrário do que tenta fazer crer a ré, os documentos de ID fefd9a4, ID 9dcd909, ID e240526 e ID 127b4cf (cartas propostas) apenas revelam que o reclamante designava as licitações que a Construtora Sodeste participaria, o que se insere nas suas atribuições de gestor da empresa, pelo que trabalhava em prol desta. O e-mail de ID. a56ee26 - Pág. 17, copiado no recurso, denota o autor trabalhando em favor da atividade final da ré. Do mesmo modo, o ‘Plano de Ação 2019’ - ID 3457dcc, elaborado pelo próprio reclamante, revela sua atividade voltada exclusivamente para o objeto social da empresa, ao estabelecer diretrizes para o ano de 2019. Os e-mails de ID 5d948b2, ID 179cf82, ID b10bd83, ID b10bd83 e ID 5d948b2 só demonstram o desempenho do reclamante no cargo para o qual foi contratado, como diretor de operações.



    De igual maneira, o documento de ID 9228617 denota a aprovação do nome do autor para o gerenciamento da empresa, o que não o torna um empregado autônomo, mas um executivo da ré que passa a ter maiores responsabilidade, tanto que passou a receber R$30.000,00 mensais, comprovando, assim, sua manifesta inserção na dinâmica da atividade econômica da empresa, evidenciando a subordinação no aspecto objetivo.



    Frise-se que a doutrina e jurisprudência modernas têm defendido a subordinação estrutural para caracterizar o vínculo empregatício em casos nos quais as atividades desempenhadas pelo empregado integram os fins e objetivos do empreendimento, além de estarem inseridas na dinâmica produtiva da reclamada.



    […]



    No que tange à onerosidade, esta era ampla e contraprestativa à atividade desempenhada pelo reclamante, na medida em que a ré admitia o pagamento pela contraprestação aos serviços prestados no importe final R$ 30.000,00, consoante descrito no contrato celebrado entre as partes. 



    […]



    Logo, evidenciado que a atividade desempenhada pelo autor - atuando como diretor de operações - estava diretamente ligada à dinâmica empresarial da ré, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, por preenchidos todos os pressupostos consubstanciados nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Nego provimento”.



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato formal de prestação de serviços entre a Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por esta constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da primeira Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviços de gestão de obras.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR os atos reclamados por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010337-30.2020.5.03.0134 relativamente ao período em que formalizada a relação comercial entre as partes por intermédio de pessoas jurídicas (a partir de janeiro de 2019).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente